Tribunal: STF
Processo: RE 79364
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-17
Data de publicação: 1974-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS IMPETRADO PARA OBSTAR PRISÃO DECORRENTE DE PRONUNCIA.
CONCESSÃO DA ORDEM PARA REVOGAR PRISÃO PREVENTIVA, CUJO DECRETO NÃO
ESTARIA FUNDAMENTADO. NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 408, PAR 2, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.